Tribunal: STF
Processo: ARE 1538342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição 141594/2025, Alberto Hiroshi Miyamoto e José Almir Fernandes, corréus do ora embargante na ação penal, apresentam manifestação com o seguinte teor (eDoc. 741):



    “Os Peticionantes manifestam, de forma expressa, sua intenção de submeter-se às condições de eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, por atender a todos os requisitos legais para tanto, e tendo em vista que foi proposto ao acusado Antonio Elson Sabaine, podendo ser estendido aos demais acusados, dessa forma pugna-se pela abertura de tratativas formais visando à celebração do ANPP também aos corréus ALBERTO HIROSHI MIYAMOTO e JOSÉ ALMIR FERNANDES.”



    É o relatório suficiente. 



    2. Não conheço do pleito ora formulado. 



    Diferentemente do embargante Antonio Elson Sabaini, não consta que os ora peticionantes tenham interposto recurso para o Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, tem-se nos autos que, após a publicação do acórdão de julgamento da apelação, em 18.10.2023, teria “decorrido o prazo de Alberto Hiroshi Miyamoto” (eDoc. 543) e também “decorrido o prazo de José Almir Fernandes” (eDoc. 546).



    Desse modo, de acordo com as teses firmadas no julgamento do HC 185.913, o Supremo Tribunal Federal determinou que seria cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação imposta. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, II, c/c art. 12, III, da Lei 8.137/1990). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal – ANPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em razão do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, é inviável a possibilidade de ANPP (HC 185913, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/9/2024). 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. 



    (HC 255.456-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 5/6/2025 - grifei)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Crime militar. Acordo de não persecução penal (ANPP). Pedido realizado após o trânsito em julgado. Impossibilidade. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento”. 



    (RHC 256.353-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18.6.2025 - grifei)



    Por fim, o fato de os peticionantes serem corréus do ora embargante, não os coloca na mesma situação fática, já que ainda não houve o trânsito em julgado para este último. Por oportuno, destaca-se que, em situação análoga, o eminente Ministro Gilmar Mendes salientou que, “Embora o requerente tenha sido condenado pela mesma sentença (...), há clara distinção fática entre ambos: o primeiro solicitou a oferta de ANPP em seu processo antes do trânsito em julgado, enquanto o segundo não o fez” (HC 258.383/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 08/08/2025). 



    3. Ante o exposto, não conheço do pedido formulado pelos peticionantes (eDoc. 741), determinando-se a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente